Tribunal: TJMT
Processo: 1084393-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084393-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VICTORIA FELFILI BROGGI - CPF: 073.710.261-60 (RECORRENTE), ALLINE GUEDES THEODORO - CPF: 079.103.071-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1084393-78.2025.8.11.0001

Origem
: 1o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido:

VICTORIA FELFILI BROGGI

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ITINERÁRIO. TRECHO TERRESTRE. PERDA DE COMPROMISSO INADIÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo por manutenção não programada, com realocação da passageira para o dia seguinte, alteração do destino e complemento do trajeto por via terrestre, ocasionando perda de compromisso acadêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalece sobre o CDC; (iii) determinar se a manutenção não programada configura excludente de responsabilidade; (iv) verificar se a assistência material prestada afasta o dever de indenizar; (v) analisar se o dano moral depende de prova ou é presumido; e (vi) aferir eventual excesso do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a suspensão do processo, pois o Tema 1.417/STF limita-se a hipóteses de fortuito externo ou força maior, não abrangendo manutenção não programada, que constitui fortuito interno e não se enquadra no art. 256, § 3o, do CBA.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, com responsabilidade objetiva do fornecedor, admitindo-se o CBA apenas de forma subsidiária e compatível.

Reconhece-se que a manutenção não programada integra o risco da atividade econômica, não configurando excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC.

Considera-se configurada falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo, realocação para o dia seguinte, alteração do destino final e imposição de trecho terrestre.

Entende-se que a assistência material prestada, embora existente, foi insuficiente para mitigar os transtornos experimentados, não afastando o dever de indenizar.

Reputa-se irrelevante a suposta aceitação do trecho terrestre, por decorrer de ausência de alternativa viável ao consumidor.

Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
em razão do cancelamento do voo com significativa alteração do itinerário e perda de compromisso inadiável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 4.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estar alinhado à jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O Tema 1.417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno no transporte aéreo.

3. A prestação de assistência material não exclui o dever de indenizar quando insuficiente para mitigar os danos.

4. O cancelamento de voo com alteração substancial do itinerário e perda de compromisso relevante enseja dano moral presumido.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 341, 373, II, e 487, I; CC, art. 188, I; CBA, art. 256, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, Turma Recursal, j. 06/05/2024; TJMT, N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, j. 23/08/2023; TJMT, N.U 1070963-30.2023.8.11.0001, j. 17/06/2024; TJMT, N.U 1017066-11.2024.8.11.0015, j. 22/04/2025; TJMT, N.U 1002893-74.2022.8.11.0007, j. 06/03/2023; STJ, REsp 1.584.465/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 349868398, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, sugiro rejeitar as preliminares e, no mérito, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
pelos danos morais sofridos, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.”

Em suas razões recursais, em preliminar, requereu a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF, sob o argumento de que a controvérsia envolve a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil em casos de manutenção não programada, bem como a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica como norma especial em detrimento do CDC.

No mérito, sustentou:

(i)

inexistência de falha na prestação do serviço, pois a manutenção não programada decorreu de intercorrência técnica indispensável à segurança do voo, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC);

(ii)

contradição da sentença ao reconhecer a prestação de assistência material e, ainda assim, condenar por dano moral;

(iii)

cumprimento integral das obrigações previstas na Resolução ANAC no 400/2016, com fornecimento de alimentação, hospedagem e reacomodação;

(iv)

aceitação expressa pela passageira da alternativa de reacomodação com trecho terrestre;

(v)

inexistência de dano moral
in re ipsa
, devendo ser demonstrado prejuízo concreto, conforme orientação do STJ no REsp 1.584.465/MG;

(vi)

subsidiariamente, excessividade do
quantum
indenizatório fixado.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou
contrarrazões
requerendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora alegou ter adquirido passagem aérea para voo direto de Cuiabá/MT a São José do Rio Preto/SP, com partida em 23/11/2025 às 16h25.

Relatou que, no momento da decolagem, foi informada acerca de manutenção na aeronave e posterior cancelamento do voo, sendo realocada para o dia seguinte, com destino a Campinas/SP e complemento do trajeto por via terrestre.

Afirmou que possuía prova agendada em Fernandópolis/SP às 08h do dia seguinte e que o
voucher
de R$ 40,00 foi insuficiente. Ao final, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por sua vez, a parte reclamada apresentou
contestação
, arguindo a suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF, a inépcia da inicial, a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica, a ocorrência de manutenção não programada como excludente de responsabilidade, a inexistência de dano moral, o cumprimento da Resolução ANAC no 400/2016 e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

A parte autora
impugnou
a contestação refutando os argumentos defensivos e reiterando a falha na prestação do serviço e a configuração de dano moral.

Pois bem. A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de
consumo
, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora figura como consumidora de serviço de transporte aéreo, e a parte ré como fornecedora de serviços.

A responsabilidade da companhia aérea é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A jurisprudência do TJMT é pacífica neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.

3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5. Sentença de parcial procedência.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

10. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

(N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

A r. sentença determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo, da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

Conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF, que trata da prevalência das normas do transporte aéreo sobre as regras de proteção ao consumidor em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo
decorrentes de caso fortuito ou força maior
.

Contudo, a r. sentença aplicou corretamente a distinção do caso concreto em relação ao referido precedente, afastando o sobrestamento, uma vez que o Tema 1.417 se restringe às hipóteses de fortuito externo ou força maior, conforme delimitação do próprio STF e do art. 256, § 3o, do CBA, que estabelece rol taxativo dessas situações:

"Art. 256, § 3o do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;
III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública;
IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram."

No caso concreto, o cancelamento decorreu de
manutenção não programada
, que constitui
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 256, § 3o do CBA.

Portanto, não havendo identidade material entre a controvérsia dos autos e o Tema 1.417 do STF,
rejeito a preliminar de suspensão do processo
.

A recorrente sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o CDC, com fundamento no art. 178 da Constituição Federal e no princípio da especialidade. Sem razão a recorrente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido da
aplicação do CDC às relações de transporte aéreo
, sem prejuízo da aplicação subsidiária e compatível do CBA.

O TJMT possui entendimento consolidado neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA - PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Portanto,
rejeito a tese de aplicação exclusiva do CBA
, mantendo a aplicação do CDC ao caso concreto.

A recorrente alega que a manutenção não programada decorreu de intercorrência técnica indispensável à segurança do voo, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) e afastando eventual falha na prestação do serviço. O argumento, contudo, não procede.

Isso porque a manutenção de aeronave, ainda que não programada, integra o risco da atividade econômica da companhia aérea, não se configurando como fato imprevisível ou inevitável capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A jurisprudência do TJMT é pacífica neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 11 (ONZE) HORAS DE DIFERENÇA. PESSOA IDOSA. DEVER DE INDENIZAR. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. O argumento de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1070963-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

No caso concreto, restou incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado, com realocação da parte autora para voo no dia seguinte, com destino diverso (Campinas/SP ao invés de São José do Rio Preto/SP) e conclusão do trajeto por via terrestre (ID 349868380).

Tal alteração substancial do itinerário configura
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

A recorrente alega contradição na sentença ao reconhecer a prestação de assistência material e, ainda assim, condenar por dano moral; contudo, tal incongruência não se verifica.

Conforme registrado na r. sentença,
“apesar de a reclamada ter prestado assistência material, tais como alimentação e hospedagem, não se mostraram razoáveis a fim de minimizar os transtornos ocasionados pelo atraso
” (ID 349868398).

Com efeito, a prestação de assistência material, embora obrigatória nos termos da Resolução ANAC no 400/2016,
não afasta, por si só, o dever de indenizar,
especialmente diante de alteração substancial do itinerário, atraso significativo e perda de compromisso inadiável.

No caso concreto, a parte autora recebeu
voucher
de alimentação no valor de R$ 40,00, foi realocada para voo no dia seguinte com destino diverso, teve que percorrer trecho terrestre e perdeu prova agendada em Fernandópolis/SP (ID 349868377, p. 2).

Tais circunstâncias evidenciam que a assistência prestada foi
insuficiente
para mitigar os transtornos suportados pela consumidora.

A recorrente alega que o trecho terrestre foi expressamente aceito pela passageira, inexistindo imposição unilateral (ID 223586197, p. 9), argumento que não merece acolhida.

No contexto apresentado, a suposta “aceitação” da alternativa não afasta a falha na prestação do serviço, pois resultou da inexistência de opção viável para que a autora chegasse ao destino final em tempo de cumprir compromisso inadiável.

Sobre o tema, a jurisprudência do TJMT reconhece que a imposição de trecho terrestre configura falha na prestação do serviço:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PARTE DO TRECHO PERCORRIDO PELA VIA TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido quanto à pretensão indenizatória. A alteração unilateral do voo pela companhia aérea resultou na necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos e no transporte pela via terrestre para a chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo que gerou a perda do voo de conexão, criando a necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos e de término do deslocamento pela via terrestre configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso significativo na chegada ao destino representa falha na prestação de serviço, configurando dano moral presumido.

Não foi demonstrada a existência de excludentes de responsabilidade.

O princípio da confiança rege as relações de consumo no transporte aéreo, devendo a companhia adotar todas as providências necessárias para garantir o cumprimento do contrato.

O quantum indenizatório deve ser fixado de forma proporcional e razoável, observando a gravidade do dano, o grau de culpa do fornecedor e o efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo significativo caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. (...)”

(N.U 1017066-11.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Portanto,
rejeito a tese de que a aceitação do trecho terrestre afasta a responsabilidade da recorrente
.

A recorrente sustenta que o dano moral não pode ser presumido, devendo ser demonstrado prejuízo concreto, conforme orientação do STJ no REsp 1.584.465/MG (ID 223586197, p. 16-19); contudo o argumento não procede.

O entendimento consolidado do TJMT é no sentido de que
o dano moral decorrente de cancelamento de voo com alteração substancial de itinerário prescinde de prova
, sendo caracterizado
in re ipsa
, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

“(...) O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002893-74.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

No caso concreto, a parte autora foi submetida a:

a)

Cancelamento do voo no momento da decolagem;

b)

Realocação para voo no dia seguinte;

c)

Alteração do destino (Campinas ao invés de São José do Rio Preto);

d)

Percurso de trecho terrestre;

e)

Perda de prova agendada em Fernandópolis/SP (ID 217643913, p. 2-3).

Tais circunstâncias
ultrapassam o mero dissabor cotidiano
, configurando ofensa a direitos da personalidade, como a tranquilidade e a integridade psíquica, ensejando o dever de indenizar.

A alegação de perda de compromisso inadiável (prova em Fernandópolis/SP) não foi especificamente impugnada pela recorrente em contestação, tornando-se
fato incontroverso
, nos termos do art. 341 do CPC.

Portanto,
rejeito a tese de inexistência de dano moral
, mantendo a condenação.

De forma subsidiária, a recorrente alega que o valor de R$ 4.000,00 é excessivo e desproporcional, argumento que não merece ser acolhida.

O valor fixado pela r. sentença observou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando:

·

A gravidade da falha na prestação do serviço;

·

O desgaste físico e emocional suportado pela parte autora;

·

A perda de compromisso inadiável;

·

A alteração substancial do itinerário;

·

A necessidade de efeito pedagógico.

A jurisprudência do TJMT tem fixado valores semelhantes em casos análogos:

“(...)Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao reclamante, em razão do atraso na chegada no destino final por cerca de 10 (dez) horas.

2. Atraso de voo configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo prova das condições climáticas adversas no horário do voo da requerente, não há se falar em excludente de responsabilidade..

3. O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002893-74.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Portanto,
mantenho o
quantum
indenizatório
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026